Tribunal: TJSP
Processo: 1077922-67.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1077922-67.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante DENISE DESIREE TADEMA FREY, é embargada LUCILA CAUDURO
GONÇALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1077922-67.2018.8.26.0100.50000
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Embargante: Denise Desiree Tadema Frey
Embargada: Lucila Cauduro Gonçalves
Juiz: Lucas Borges Dias
Voto n. 19.017
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
231/237, afirmando ser omisso quanto à tese defendida pela apelante (fls.
203), ora embargante, acerca da inexistência de dano moral indenizável no
caso concreto, eis que já existia inscrição do nome da apelada, ora
embargada, na dívida ativa por débitos anteriores, na inteligência da
Súmula 385 do STJ, bem como ausente apreciação acerca da correta
distribuição da sucumbência, tendo em vista que a ora embargada
sucumbiu da maior parte do processo, uma vez que a respeitável sentença
de fls. 177/183 julgou improcedente a maior parte dos pedidos da autora,
entre eles o pedido de dano material, como também reduziu em 80% o
valor da pretensão indenizatória extrapatrimonial, caindo de R$ 10.000,00
para R$ 2.000,00, devendo, assim, ser reconhecida a sucumbência parcial,
com a necessária distribuição entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
No tocante ao dano moral, a inscrição da autora em
dívida ativa por débito posterior a arrematação
(fls.40/46), não caracteriza mero aborrecimento, pois
comunicada aos órgãos de proteção ao crédito e
acessível por mera consulta, resultando em violação a
direito de personalidade, havendo corretamente sido
reconhecido o dano moral, e o valor da indenização
observou
os
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, devendo ser mantido.
No mais, de fato a requerida comprovou ter alterado o
registro do imóvel perante a Prefeitura no curso da
ação (fls. 175), razão pela qual deve ser reconhecida a
perda do objeto neste ponto o que, contudo, que era
procedente
e
não
exime
a
recorrente
da
responsabilidade dos encargos sucumbenciais, tendo
em vista a aplicação do princípio da causalidade.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação nos termos da fundamentação, majorando-
se os honorários advocatícios devidos pela apelante
para R$ 1.500,00, respeitada a gratuidade da justiça,
com observação quanto a perda parcial do objeto
(g.n).
Não se aplica o disposto na Súmula n. 385 do STJ à
hipótese de existência de débito tributário anterior, não se equipara a
cadastro de proteção ao crédito de ampla divulgação, ressalvando-se,
ainda, o contido na Súmula n. 326 no sentido de que" a ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", havendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adequada a distribuição das verbas sucumbenciais, inalterável por esta via.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.